Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-41.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. EVIDÊNCIA DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. OBJETO ILÍCITO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, inc. II, do CC.

2. Havendo o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico, as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC. Desse modo, impõe-se a devolução do valor aportado pela Autora, descontando-se os rendimentos auferidos e já recebidos por ela, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das litigantes.

3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.